Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-95.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004138-95.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO - CPF: 696.079.151-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E REGIME SEMIABERTO - MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DEPRECIAÇÕES JUSTIFICADAS - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -

CONFISSÃO ESPONTÂNEA – TRÊS FATOS ENSEJADORES DE MULTIRREINCIDÊNCIA -
BIS IN IDEM
NÃO CARACTERIZADO - COMPENSAÇÃO PARCIAL - FRAÇÃO 1/5 USUALMENTE ADOTADA PELO STJ - AUMENTO EM 6 (SEIS) MESES - MAIS BENÉFICO - PENA IMPOSTA - INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 41 DO TJMT - JULGADOS TJMT E STJ - REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO.

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

O cometimento do furto que impossibilite o exercício do trabalho pela vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp 1966367/SC).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

“Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese”
(STJ, AgRg no HC 836400/SP).

A multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP). O agravamento da pena intermediária em 6 (seis) meses, pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, deve ser preservado por se mostrar mais benéfico que a fração de 1/5 (um quinto) usualmente adotada pelo c. STJ (HC 557198/SP; AgRg no HC 811829/SP; AgRg no HC 770663/SC; AgRg no AREsp 2011317/SP).

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º; STJ, AgRg no HC n. 814.038/SP).

Recurso provido para readequar a pena a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004138-95.2023.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1004138-95.2023.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [escalada e rompimento de obstáculo] a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4º, I e II, do CP - (ID 179515424).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea; 2) deveria ser compensada integralmente a reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 3) faria jus à modificação do regime prisional.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5°, XLVI, da CF, art. 59,
caput
, III, art. 33, § 2°, “a”, § 3°, e art. 67, todos do CP, Súmulas 241 e 269, ambas do STJ (ID 179515434).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 179515437).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, do Código Penal. Insurgência defensiva. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes e às consequências do crime. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena em razão de cada vetorial considerada negativa. Descabimento. Situação que prejudicaria o apelante. Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Inviabilidade. Multirreincidência constatada. Preponderância da agravante da reincidência. Emprego da fração paradigma de 1/12 (um doze avos) para o aumento da pena em decorrência da reincidência. Possibilidade. Fixação do regime semiaberto. Impossibilidade. Pena fixada acima de 04 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram consideradas negativas e o apelante é reincidente, sendo imperiosa a manutenção do regime fechado. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 184668652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 1.º (primeiro) de abril do ano de 2.023, por volta das 23h00min, no Escritório da Construtora “Equilíbrio Engenharia e Construção”, localizado na Travessa Vista Alegre, n.º 51, Centro, nesta urbe, o denunciado PHABLO

HENRIQUE GOMES DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial ao ID 116159369), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Frederico Nunes Cunha Souto, sendo 01 (um) notebook marca Lenovo, cor preta, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 01 (um) celular, Iphone 6S, marca Apple, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (um) celular, marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) celular, marca Samsung, modelo J3, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), itens estes não restituídos ao proprietário. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal [...], fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal. [...]
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 179515403)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Phablo Henrique Gomes Da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 4º I e II do Código Penal. [...]

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal ele possui maus antecedentes (0000281-90.2017.8.11.0029), as circunstâncias do crime foram gravosas (mediante escalada) e as consequências para a vítima foram graves, vez que o engenheiro que foi furtado perdeu diversos projetos em seu computador pessoal, os quais não possui backup; assim fixo a pena em 04 anos reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuante da confissão e agravante da multireincidência (0000737-06.2018.8.11.0029, 1002676-40.2022.8.11.0004, 1009905-51.2022.8.11.0004) de forma que agravo a pena em 06 meses de reclusão, passando ela a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão. [...]

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão. [...]

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vistas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente aliado ao fato de que o réu é multireincidente. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 179515424)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, à época do fato [1º.4.2023], registrava condenação definitiva por receptação, com trânsito em julgado no dia 25.10.2021 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004; ação penal NU 0000281-90.2017.8.11.0029], a configurar maus antecedentes, os quais se “
caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

A depreciação das consequências do crime está motivada em fato concreto [vítima, engenheiro, “
perdeu diversos projetos em seu computador pessoal, os quais não possui backup”
], cujo dano extrapola a simples perda do objeto
(STJ, AgRg no REsp 1966367/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.6.2022).
Além disso, o
prejuízo
patrimonial suportado pela vítima, estimado em aproximadamente R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), justifica a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no AREsp nº 1.791.358/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.9.2021),

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e não as compensou integralmente por ser o apelante
“multirreicidente”
.

O apelante possuía, na data do fato [1º.4.2023], condenações definitivas por associação criminosa e furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes], com trânsito em julgado no dia 5.9.2022, furto qualificado [escalada e rompimento de obstáculo], transitada em julgado no dia 17.5.2022, e furto qualificado [escalada e rompimento de obstáculo], com seu trânsito em julgado no dia 7.2.2023 (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004; ações penais NU 0000737-06.2018.8.11.0029, NU 1002676-40.2022.8.11.0004 e NU 1009905-51.2022.8.11.0004).

Registre-se que
“inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese”
(STJ, AgRg no HC 836400/SP – Relator: Min.ª Laurita Vaz – 20.10.2023).

Este e. tribunal firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Sopesados três fatos caracterizadores de reincidência,
“utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu”
(STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020). O agravamento da pena intermediária em 6 (seis) meses, pela existência de 2 (duas) condenações remanescentes, deve ser preservado por se mostrar mais benéfico que a fração de 1/5 (um quinto) usualmente adotada pelo c. STJ (HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020; AgRg no HC 811829/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.5.2023; AgRg no HC 770663/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.3.2023; AgRg no AREsp 2011317/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.2.2022).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantida a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa, por ser mais favorável ao apelante, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, em que pesem [...] a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 814.038/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 5.10.2023)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a pena do apelante a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023